Tribunal: CARF
Processo: 10111.721473/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 15/03/2017 a 22/03/2019
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, NÃO LOCALIZADA OU REVENDIDA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento, que é substituída por multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a atribuição de responsabilidade àqueles que concorrem à prática da infração ou dela se beneficie. Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
ILÍCITO. OCULTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSTITUTIVOS DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Para que se configure o ilícito de ocultação previsto no art. 23, V, do DL no 1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca e por farta instrução probatória, a fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação.
A PENA DE PERDIMENTO DE BENS NA OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE OU APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO ART. 33 DA LEI N. 11.488/2007. DERRROGAÇÃO.
A previsão do art. 33 da lei 11.488/2007 não revogou a pena de perdimento, apenas derrogou o limite da responsabilidade de quem cedeu o nome para ocultar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721473/2021-83
ACÓRDÃO
3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 15/03/2017 a 22/03/2019
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA,
NÃO LOCALIZADA OU REVENDIDA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO
DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na
operação de importação, mediante fraude ou simulação, infração punível
com a pena de perdimento, que é substituída por multa igual ao valor
aduaneiro da mercadoria importada caso tenha sido entregue a consumo,
não seja localizada ou tenha sido revendida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA
OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Cabível a atribuição de responsabilidade àqueles que concorrem à prática
da infração ou dela se beneficie. Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no
37/66.
ILÍCITO. OCULTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL CONFIGURAÇÃO
DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
CONSTITUTIVOS DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Para que se configure o ilícito de ocultação previsto no art. 23, V, do DL no
1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca e por farta
instrução probatória, a fraude ou simulação com vistas a dissimular, alterar
ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da sujeição passiva ou
da posição de responsável pela importação.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
2
A PENA DE PERDIMENTO DE BENS NA OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
OU APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO ART. 33 DA LEI N.
11.488/2007. DERRROGAÇÃO.
A previsão do art. 33 da lei 11.488/2007 não revogou a pena de
perdimento, apenas derrogou o limite da responsabilidade de quem cedeu
o nome para ocultar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e no mérito, por negar provimento aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnações contra o Auto de Infração de fls. 02-106,
por meio do qual foi formalizada a exigência da multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do
Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de
2010, no valor de R$ 80.801.382,37, em decorrência de infração caracterizada por “ocultação de
sujeito passivo e de responsável pela operação”, mediante fraude ou simulação. Por bem
descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de
primeira instância, que reproduzo a seguir:
No Termo de Verificação Fiscal, a partir da fl. 13, autoridade aduaneira informa
que
a
empresa
PALMAS
DISTRIBUIDORA
DE
RESINAS
LTDA,
CNPJ
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
3
11.838.540/0001-65, doravante denominada apenas PALMAS, teve sua
habilitação para atuar no comércio exterior concedida pela Receita Federal em
maio de 2015, na submodalidade "limitada", estando autorizada a importar
apenas US$ 150.000,00 e a exportar US$ 300.000,00, a cada período de seis
meses.
Em maio de 2016, a empresa solicitou e obteve junto à RFB revisão da habilitação
no Siscomex, passando a poder operar na submodalidade "ilimitada", haja vista a
ter demonstrado à época possuir saldo disponível de aproximadamente R$
785.000,00 no seu ativo circulante (dossiê n° 10746.720450/2016-28).
A empresa PALMAS iniciou sua atividade no comércio exterior em abril de 2016,
tendo importado até março de 2019 o montante de mais de R$ 91 milhões (em
valor aduaneiro), por meio de 78 Declarações de Importação - DI, todas
registradas como sendo importações próprias (quando o importador se declara
também como o adquirente das mercadorias importadas).
Entre 2017 e 2018, a citada pessoa jurídica importou cerca de US$ 18,6 milhões
em produtos, o que perfaz uma média semestral de cerca de US$ 4,6 milhões,
equivalentes, de acordo com o câmbio das declarações, a R$ 17,7 milhões,
portanto mais de 20 vezes mais que o saldo disponível em seu ativo circulante
comprovado no procedimento de revisão de habilitação.
No mesmo período, a empresa PALMAS vendeu no mercado interno brasileiro
mais de R$ 88 milhões em produtos importados, com destaque, para a
comercialização de metanol e de nafta. De acordo com o Termo fiscal, a despeito
de todo esse volume comercializado, a empresa sequer possuía um site na
internet, tendo sido encontrado na internet pouquíssimas referências à empresa.
De acordo com dados das notas fiscais emitidas pela empresa, todo o movimento
de vendas de nafta e de metanol concentrava-se em apenas oito clientes, que
eram destinatários das mercadorias importadas pela maioria das Declarações de
Importação. As vendas eram feitas em datas muito próximas às datas de
desembaraço das Declarações. Para a fiscalização aduaneira, isso representa um
conjunto de indícios de que a PALMAS importa mercadorias já previamente
negociadas no mercado interno, por conta e ordem ou encomenda de terceiros,
sem, contudo, informar tal fato à Receita Federal.
Em seguida, a autoridade fiscal discorre sobre as modalidades de importação
admitidas no ordenamento jurídico nacional, informando as características de
cada uma delas, com base na legislação de regência da matéria, quais sejam
Importação Direta ou por Conta Própria, Importação Por Conta e Ordem de
Terceiro e Importação para Revenda a Encomendante Pré-Determinado,
destacando as obrigações principais e acessórias dos sujeitos passivos nessas
operações.
Aborda, ainda, a infração caracterizada por ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
4
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. Enfatiza o disposto
no § 2° do art. 23 do Decreto-Lei 1.455, de 1976, segundo o qual, diante da falta
de comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior, presume-se a interposição
fraudulenta, independentemente da demonstração do resultado buscado com a
utilização desse modus operandi.
Ainda em conformidade com o relatório fiscal, a ocultação de sujeitos passivos na
importação é, por si só, causa de dano ao Erário, não sendo necessário a
fiscalização demonstrar qual teria sido o dano causado, o qual transcende a
questão tributária, haja vista que o bem tutelado é o controle aduaneiro. São
mencionados diversos exemplos de dano causado ao controle aduaneiro e aos
cofres públicos.
De acordo com o relato, em 18 de fevereiro de 2020, foi realizada uma diligência
no endereço da matriz da empresa PALMAS, que consta no cadastro CNPJ, a
saber, Quadra 912 Sul, Alameda 4, n° 17, Palmas - TO.
Ao chegar no local, o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento não
encontrou nenhum sinal de atividade empresarial, havendo constatado que lá
funcionava uma marcenaria. Diante do fato, e por meio da permissão expressa
dos responsáveis no local, os servidores fazendários adentraram o
estabelecimento, tendo lavrado um Termo de Constatação, cujos excertos são
reproduzidos a seguir:
(...)
A fiscalização afirma que o Termo de Constatação lavrado quando da realização
da diligência, bem como as imagens registradas na ocasião, constituem provas de
que o estabelecimento importador da empresa PALMAS não possui estrutura
funcional no local que deveria ser sua sede, e talvez jamais tenha existido de fato,
dado que no local existe e funciona empresa diversa.
A auditoria confirmou que no cadastro CNPJ, o endereço no qual se encontra
cadastrada a empresa NL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME é o mesmo da empresa
PALMAS, desde fevereiro de 2016. A autoridade fazendária afirma que, ao longo
de todo o período fiscalizado, o estabelecimento importador não funcionava de
fato no endereço cadastrado no CNPJ e que nenhuma das mercadorias
importadas passou por aquele local, sendo para a empresa PALMAS uma sede
fictícia.
Para a fiscalização, o fato constitui forte indício de que a empresa PALMAS não
seja a real responsável pelas operações de importação que registra, e que outra
estrutura funcional desconhecida atua no comércio exterior usando seu nome.
Tendo em vista que a citada pessoa jurídica é optante do Domicílio Tributário
Eletrônico, foi aberto o dossiê n° 10265.051513/2020-83, com o objetivo de
cientificá-la do início do procedimento de fiscalização, conforme termo lavrado
em 20 de fevereiro de 2020.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
5
A ciência eletrônica ao referido Termo foi considerada realizada por decurso de
prazo, no dia 6 de março de 2020, nos termos da alínea 'a', inciso III, § 2°, do Art.
23 do Decreto n° 70.235/1972. Todavia, o sistema eletrônico registrou que o
importador, teve acesso ao conteúdo do termo no dia 10 de março.
(...)
Em 04/11/2020, a empresa respondeu simplesmente que a escrituração contábil
e os balanços patrimoniais já haviam sido transmitidos para a base de dados da
Receita Federal e que, por ter sido objeto de medida cautelar de busca e
apreensão no âmbito da Operação Arinna, realizada pela Polícia Federal, a
apresentação dos demais documentos restaria inviabilizada. Anexa à resposta,
juntou uma fatura de energia elétrica em nome da empresa.
A autoridade aduaneira argumenta que "diversos itens de alta relevância para a
fiscalização ficaram sem atendimento, em especial aqueles que permitiriam
verificar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior registradas pela empresa no
período fiscalizado". Cita os seguintes documentos e informações que deixaram
de ser entregues:
"a) O importador não apresentou à fiscalização nenhum dos extratos bancários de
contas-correntes de propriedade da empresa, nem forneceu consentimento
expresso para que o acesso às informações bancárias fosse realizado diretamente
junto às instituições financeiras. Esse fato motivou a expedição de Requisições de
Movimentação Financeira, como se verá mais adiante.
b)O importador não apresentou a totalidade dos contratos de câmbio vinculados
aos pagamentos das importações registradas em seu nome.
c)O importador não apresentou comprovação, mediante documentação idônea,
do itinerário do transporte interno, detalhando o esquema logístico de
armazenagem e distribuição das mercadorias, desde a saída do recinto
alfandegado até o destino constante das Notas Fiscais de Saída.
d)O importador não apresentou comprovação documental da origem dos
recursos empregados na aquisição de quotas do capital social pelos atuais sócios
(registrada na 4$ Alteração Contratual, datada de fevereiro de 2017).
e)O importador não apresentou a relação de fornecedores/exportadores no
exterior, bem como cópias dos contratos comerciais celebrados com os mesmos,
e das comunicações escritas com eles trocadas.
f)O importador não apresentou cópias dos contratos e das comunicações escritas
trocadas com os clientes no Brasil.
g)O importador não esclareceu em que endereço a empresa exerce de fato suas
atividades atualmente, e onde as exerceu nos últimos cinco anos, já que em
diligência ao endereço que se encontra cadastrado na Receita Federal como
sendo a sede da matriz, constatou-se que a empresa não exerce nem nunca
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
6
exerceu nenhuma atividade naquele local. Também deixou de apresentar uma
relação dos bens imóveis nos quais a sociedade empresária exerça suas
atividades.
h)O importador não apresentou declaração esclarecendo se a empresa possui
algum outro estabelecimento além dos registrados na Receita Federal e, se
houver, que operações se desenvolvem neles.
i) O importador não apresentou cópias das páginas do Livro Registro de
Empregados em que constem registrados os funcionários da pessoa jurídica, entre
2017 e 2019.
j) O importador não apresentou declaração, para cada uma das mercadorias
importadas pelas DI que constituem o escopo da ação fiscal, quais delas
eventualmente ainda se encontram na posse da empresa, descrevendo seu
endereço exato de localização.
k) O importador não informou se a empresa possui quaisquer processos judiciais
ou processos administrativos de consulta já protocolizados que versem sobre
assuntos relativos ao comércio exterior que possam ser de interesse da ação
fiscal." Em decorrência, o importador foi intimado a informar "os números, os
bancos e os valores dos contratos de câmbio que não haviam sido apresentados à
fiscalização, vinculando-os às respectivas DI e às faturas comerciais (invoices)" e
esclarecer a natureza dos eventuais serviços prestados à empresa PALMAS, no
período fiscalizado, pelas empresas FTF LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, SEA
CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, JOB SOLUTION ASSESSORIA LTDA,
e ainda apresentar os respectivos contratos com essas empresas, bem como
informar como se deram os eventuais pagamentos pelos serviços prestados.
A empresa respondeu, informando que as empresas "FTF LOGÍSTICA, SEA
CONSULTORIA e JOB SOLUTION, prestavam serviços de despacho, nas
importações realizadas pela PALMAS no período compreendido de março de 2017
a março de 2019".
Com relação às determinações relativas aos contratos de câmbio faltantes, a
empresa solicitou prorrogação do prazo por mais 30 dias. A fiscalização concedeu
vinte dias, porém, até o momento de lavratura do Auto de Infração, o importador
não havia apresentado nenhuma nova resposta à intimação.
A fiscalização emitiu Requisições de Movimentação Financeira, destinadas às
instituições bancárias nas quais a empresa mantinha contas correntes, o Banco do
Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, nos termos do Decreto n° 3.724/2001.
Ainda em conformidade com o relato, no período fiscalizado, março de 2017 a
março de 2019, a empresa já possuía os sócios Wellington Elias Santos e Marcos
Rodrigues do Nascimento, que permaneciam como únicos sócios até o momento
da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
7
Essa composição societária foi formada a partir do registro da 45 Alteração
Contratual, datada de fevereiro de 2017, na qual um sócio anterior, João Batista
Nunes Teixeira, retirou-se da sociedade e vendeu suas quotas aos mencionados
sócios, na proporção de 50% para cada um.
A fiscalização aduz que não foi apresentada comprovação documental da origem
dos recursos empregados na aquisição de quotas do capital social pelos atuais
sócios e tampouco foi demonstrado se tais recursos foram de fato integralizados,
não havendo registro algum dessa operação na contabilidade do ano de 2017.
Acrescenta que, em decorrência da 55 Alteração do Contrato Social, datada de
dezembro de 2017, a empresa passou a ter como sede da matriz o endereço que
consta atualmente registrado no CNPJ, no qual a empresa nunca funcionou, ao
menos nos últimos cinco anos.
Em razão da 5° Alteração Contratual, foi criado um estabelecimento filial, na
cidade de Itaquaquecetuba - SP. Contudo, de acordo com a fiscalização, esse novo
estabelecimento jamais foi cadastrado no CNPJ perante a Receita Federal, não se
sabendo se alguma atividade empresarial é realizada nesse ou em outro lugar, já
que tal esclarecimento não foi prestado pelo importador.
Consta no relatório que os mesmos sócios da PALMAS são ou já foram sócios de
um grupo de empresas que também atuam no comércio exterior, importando os
mesmos produtos químicos (nafta e metanol). Dentre essas empresas, a
fiscalização destaca as seguintes: BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA &
EXPORTADORA DE PVC LTDA. (CNPJ 07.354.920/0001-57) e CLICKEVOLUÇÃO
CONSTRUTORA, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.642.823/0001-37),
ambas com sede em Palmas, TO.
A autoridade administrativa informa que as referidas empresas também sofreram
ação fiscal da Receita Federal, referentes ao mesmo período das importações da
PALMAS (processos 10111.720936/2021-90 e 10111.720074/2021-03). No curso
das ações fiscais, essas empresas também foram objeto de diligência aos
endereços que constam como suas sedes, no mesmo dia em que foi conduzida a
diligência ao endereço da PALMAS.
É informado também que, do mesmo modo como ocorreu em relação à PALMAS,
naqueles endereços não foram encontradas as mencionadas empresas, a despeito
do volume de operações registradas por elas, sendo que em cada endereço
funcionava uma empresa diversa que nada tinha de relação com as diligenciadas.
A empresa CLICKEVOLUÇÃO já se encontra, inclusive, baixada de ofício pela
Receita Federal, por inexistência de fato.
Outro dado de interesse é que, no mesmo dia das três diligências, foi conduzida
uma quarta diligência, à empresa W A CONTABILIDADE & ASSESSORIA CONTÁBIL
EIRELI (CNPJ 06.070.556/0001-30), sediada também em Palmas, TO. Essa empresa
consiste em um escritório de contabilidade, que tem como único sócio Wellington
Elias Santos, sócio-administrador da PALMAS, da BONA FIDE, e ex-sócio da
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
8
CLICKEVOLUÇÃO, que era apontado como contador responsável pelas três
empresas em seus cadastros na Receita Federal.
Na diligência, os Auditores foram recebidos no endereço da W A CONTABILIDADE
por dois funcionários, cujas informações prestadas se encontram reproduzidas
nos quadros a seguir:

(...)
No tocante à origem dos recursos utilizados pela PALMAS para quitar os tributos
incidentes nas importações, constatou-se que em duas DIs (números 1816711871
e 1817172591), cujos tributos foram quitados por meio de uma conta de
propriedade de terceira empresa, SEA TRANSPORTES LTDA. (CNPJ
13.273.464/0001-13), responsável pelo despacho aduaneiro das mercadorias.
Como não foi identificado, na movimentação financeira da PALMAS, nenhum
pagamento à empresa SEA TRANSPORTES, a fiscalização, intimou esta empresa a
esclarecer a natureza dos serviços prestados à PALMAS ou às empresas BONA
FIDE e CLICKEVOLUÇÃO, apresentando os respectivos contratos, e ainda, informar
de que modo o importador transferiu os recursos financeiros para custear ou
ressarcir os valores utilizados para quitação dos tributos referentes às citadas DIs
ou indicar que empresa(s) transferiu(ram) tais recursos, apresentando os
documentos comprobatórios.
A intimação foi encaminhada para ciência por meio postal, porém, conforme
informação dos Correios, a empresa não foi encontrada no seu endereço
cadastrado, apesar das várias tentativas de entrega. Desse modo, a natureza da
relação entre a SEA TRANSPORTES e a PALMAS (e outras empresas relacionadas),
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
9
bem como a origem dos recursos que custearam os tributos naquelas DIs,
permaneceram desconhecidos do fisco.
Nas demais declarações, referentes a produtos que não os petroquímicos, o
pagamento dos tributos foi feito, por meio da conta corrente da PALMAS no
Banco Bradesco. Em quatro dessas DIs (números 1818492859, 1818495181,
1819000798 e 1819189726), foi identificado que os recursos foram originados de
depósitos feitos por uma terceira empresa, JOB SOLUTION ASSESSORIA LTDA.
ME(CNPJ 06.043.347/0001-06).
(...)
Depois de analisadas as origens dos recursos usados para quitação dos tributos
incidentes nas importações dos demais tipos de produtos, a auditoria passou a
examinar os recursos financeiros empregados na quitação dos contratos de
câmbio referentes às mercadorias importadas.
Com relação a essas mercadorias, somente foram entregues cinco contratos, os
quais foram vinculados às respectivas DI, como segue: contrato no 196870272 (DI
1819000798 e 1819128298); contrato no 196870273 (DI no 1818495181 e
1819705007); contrato no 196870274 (DI no 1819189726 e 1820380485);
contrato no 196870275 (DI no 1818492859); e contrato no 196870522 (DI no
1818774471). Para as demais declarações, não foi possível realizar sua vinculação
com o respectivo contrato de câmbio.
(...)
Em decorrência, dada a impossibilidade de comprovar a origem lícita dos recursos
empregados nas operações de importação realizada pela empresa PALMAS,
considerando que os bens importados não foram localizados, foi aplicada a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, com base no art. 23, inciso V, §§
2o a 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, aplicando-se a presunção de interposição
fraudulenta em operações de comércio exterior.
No tocante à responsabilidade pela infração, além da empresa PALMAS, foram
arrolados como sujeitos passivos solidários WELLINGTON ELIAS SANTOS, na
qualidade de sócio administrador da empresa PALMAS, responsável pelas
operações de comércio exterior que a empresa registra, e ainda na qualidade de
sócio administrador das empresas BONAFIDE e CLICKEVOLUÇÃO, ao longo de todo
o período fiscalizado, e de contador responsável pela escrituração contábil das
três empresas; MARCOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, na qualidade de sócio
administrador da empresa PALMAS, e ainda na qualidade de sócio administrador
das empresas BONAFIDE e CLICKEVOLUÇÃO, ao longo de todo o período
fiscalizado; e as empresas BONAFIDE e CLICKEVOLUÇÃO, na qualidade
concorrentes para a prática infracional, com fundamento nos arts. 124, 134 e 135
do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/1966, e ainda no art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
10
Por fim, é informado que foi feita Representação Fiscal para Fins Penais e
representação para fins de inaptidão do CNPJ.
Os sujeitos passivos foram cientificados da exação e apresentaram impugnações
nas seguintes datas:

Seguindo o relatório, a DRJ informa que houve apresentação de impugnação por
BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA & EXPORTADORA DE PVC LTDA.; CLICKEVOLUÇÃO
CONSTRUTORA, IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.; PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA.
e WELLINGTON ELIAS SANTOS; todos alegando que não houve interposição fraudulenta e da
inexistência de terceiros, bem como responsabilidade solidaria.
Já MARCOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, deixou de apresentar sua defesa.
Devidamente processada a defesa da apresentada pela contribuinte, a DRJ proferiu
julgamento nos termos do relatório e voto do relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 15/03/2017 a
22/03/2019 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR
PARTE DE UM DOS AUTUADOS. REVELIA. EFEITOS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por parte de
alguns deles acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar
o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, em relação aos demais.
Nessa hipótese, a impugnação tempestiva apresentada, quando não versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade do defendente, suspende a
exigibilidade do crédito tributário igualmente em relação aos que não
impugnaram o auto de infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FATOS APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF
no 28).
PROCESSO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA LEGAL.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
11
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência
legal para apreciação originária ou em grau de recurso de impugnação contra
representação fiscal para fins de inaptidão da inscrição no CNPJ.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 15/03/2017 a
22/03/2019 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros consiste em infração punível com a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada, tenha sido consumida ou
revendida. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
VIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 23, INCISO V, §§ 1o e 3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976 EM FACE DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007.
O artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007 não derrogou tacitamente o artigo 23, inciso
V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, nem estabeleceu penalidade menos severa para infração prevista
nesta última disposição legal, não se configurando as hipóteses de retroatividade
benigna previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum na situação vinculada ao fato jurídicotributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
Considera-se não impugnadas as matérias de fato que não tenham sido
expressamente contestadas (art. 17 do Decreto no 70.235/1972).
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Tendo o procedimento fiscal se desenvolvido mediante o cumprimento das
formalidades legais e estando consubstanciado em Auto de Infração contendo
descrição dos fatos e fundamentação jurídica, de forma a assegurar o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa, resta infundada a arguição de nulidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGAL.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
12
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência
legal para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo
de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
PROCESSO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA LEGAL.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência
legal para apreciação originária ou em grau de recurso de impugnação contra
representação fiscal para fins de inaptidão da inscrição no CNPJ.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 15/03/2017 a
22/03/2019 INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros consiste em infração punível com a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada, tenha sido consumida ou
revendida. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
VIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 23, INCISO V, §§ 1o e 3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976 EM FACE DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007.
O artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007 não derrogou tacitamente o artigo 23, inciso
V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Lei no
10.637/2002, nem estabeleceu penalidade menos severa para infração prevista
nesta última disposição legal, não se configurando as hipóteses de retroatividade
benigna previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum na situação vinculada ao fato jurídicotributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
SÓCIO-GERENTE. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI
OU ESTATUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
13
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram
recursos voluntários, em que reitera os argumentos antes apresentados compreendendo:

 PALMAS DISTRIBUIDORA DE RESINAS LTDA. (e-fl. 1527 e ss)
a) nulidade do auto de infração - insubsistência da responsabilização – erro ou
ausência de motivação – inaplicabilidade do CTN para responsabilizar
terceiro por multas aduaneiras e aplicação genérica de dispositivos legais
diversos.
b) o irregular demonstrativo de apuração do montante devido (cerceamento
de defesa);
c) da interposição fraudulenta presumida e dos fatos constantes;
d) penalidade imposta em afronta ao princípio do bis in idem;

 BONA FIDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA & EXPORTADORA DE PVC
LTDA., (e-fl. 1501 e ss):
a) nulidade do auto de infração - insubsistência da responsabilização – erro
ou ausência de motivação – inaplicabilidade do CTN para responsabilizar
terceiro por multas aduaneiras e aplicação genérica de dispositivos legais
diversos.
b) da necessidade de comprovação de que a recorrente tenha agido com
dolo ou infração de lei;

c) falta de condição de coautoria da infração – art. 95, I do Decreto-Lei no
37/1966;

 WELLINGTON ELIAS SANTOS (e-fl. 1568 e ss):

a) da necessidade de comprovação de que o recorrente tenha agido
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos nos termos do artigo 135 do código tributário nacional
para a sua responsabilização.

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
14
b) da inexistência de responsabilidade solidária –nos termos do artigo
124, inciso i do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
A lide é travada no presente processo de Auto de Infração de fls. 02-106, por meio
do qual foi formalizada a exigência da multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-lei no
1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de 2010, no valor de
R$ 80.801.382,37, em decorrência de infração caracterizada por “ocultação de sujeito passivo e de
responsável pela operação”, mediante fraude ou simulação.
A fiscalização compreendeu que a empresa PALMAS, ocultava as empresas BONA
FIDE e CLICKEVOLUÇÃO.
Ademais, os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais
pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA DA RESPONSABILIZAÇÃO –
ERRO OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CTN PARA
RESPONSABILIZAR TERCEIRO POR MULTAS ADUANEIRAS E APLICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVOS LEGAIS DIVERSOS.

Aduz as contribuintes que foi utilizado o CTN para responsabilizar solidariamente
terceiros, e como se trata de conduta aduaneira, não poderia ser aplicado o CTN em questão.
Fato que a fiscalização assim atribuiu a responsabilidade de terceiros, vejamos:
7. DA SOLIDARIEDADE E DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES Por tudo que foi
exposto neste Termo, apuramos que devem aparecer no polo passivo da
obrigação tributária, como responsáveis solidários pelo crédito: (1) o Sr.
WELLINGTON ELIAS SANTOS, na qualidade de sócio administrador da PALMAS, de
pessoa apontada como responsável pelas operações de comércio exterior que a
empresa registra, e ainda na qualidade de sócio administrador das empresas
BONAFIDE e CLICKEVOLUÇÃO, ao longo de todo o período fiscalizado, e de
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
15
contador responsável pela escrituração contábil das três empresas; (2) o Sr.
MARCOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, na qualidade de sócio administrador da
PALMAS, e ainda na qualidade de sócio administrador das empresas BONAFIDE e
CLICKEVOLUÇÃO, ao longo de todo o período fiscalizado; e (3) as empresas
BONAFIDE e CLICKEVOLUÇÃO, na qualidade concorrentes para a prática
infracional; todos qualificados no item 11 do presente Relatório, nos termos dos
Art. 124, 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/1966, e
ainda do Art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
(...)
Fato que a fiscalização se utilizou de norma do CTN e da Legislação Aduaneira,
conforme é o caso do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Em meus estudos tenho defendido que devemos observar a autonomia do Direito
Aduaneiro, nesse sentido:
Como já restou amplamente demonstrado, o ordenamento jurídico brasileiro
abarca disposições específicas para a regulação da atividade aduaneira. Há
autores que defendem que o Direito Aduaneiro carece de autonomia, pois extrai
as normas e os princípios de ramos variados, o que restringe seu domínio a
conceitos e princípios pessoais de modo específico.
(...)
Nesse sentido, entende-se, para os fins deste trabalho e diante da compilação
doutrinária ora apresentada, que o Direito Aduaneiro é didaticamente autônomo
e resta dotado de caráter público especificamente, pois disciplina relações
jurídicas nas quais “preponderam imediatamente interesses públicos.1
Apesar de entender que tal autonomia é para fins didáticos, ressalto, que tal fato
guardar correlação entre norma especifica.
Ocorre, que a legislação aplicada como mencionado foi o art. 95 do Decreto-Lei no
37/66, que ao meu sentir, tem uma amplitude maior para responsabilidade de terceiro e o CTN
sendo mais restritivo. Ainda, que considere as ilações da fiscalização do CTN para responsabilidade
de terceiros, isso não tem suporte o suficiente para causar nulidade, eis, que aplicou corretamente
a legislação aduaneira.
Assim, rejeito tal pleito.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao direito
fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. Dissertação de Mestrado. 2018.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-CRUZ-
ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
16
2.2 IRREGULAR
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
MONTANTE
DEVIDO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
As contribuintes alegam que “Importante se faz enfatizar que, o AFRF que lavrou o
Auto de Infração no “Demonstrativo de Apuração” não obedeceu a legislação tributária3, ou seja,
não demonstrou o cálculo (quantum debeatur) do montante devido, a conversão do valor
tributário na moeda nacional, nos termos dos Arts. 139 e seguintes do Código Tributário Nacional
e Arts. 10 e 11 do Decreto No 70.235/72.”
No que tange à alegação de ilegalidade do lançamento, a decisão recorrida é
correta, eis, que não violou nenhuma das hipóteses dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido:
Número do processo: 11968.000846/2008-01
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Número da decisão: 3301-013.928.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
17
Assim, a contribuinte não logrou sorte em demonstrar que o presente processo
possui alguma mácula capaz de enseja tal nulidade, rejeito a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
3.1 DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA E DOS FATOS CONSTANTES
Aduz a empresa PALMAS que:
Em tal situação, induvidosamente, NÃO há que se presumir fraude apenas com
base em regulares operações financeiras entre empresas estruturadas sob a
mesma base empresarial, ambas aptas e cadastradas no SISCOMEX para
importação, posto que, para caracterizar a interposição fraudulenta seria
necessário muito mais do que as apontadas transferências de recursos em outra
importação; impunha-se, primordialmente, o uso de um terceiro ostensivo para
ludibriar o fisco. Afinal, NÃO se pode conceber que uma unidade empresarial crie
um laranja de si próprio.
(...)
Por fim, releva destacar que, ainda que o terceiro fosse estranho à estrutura
empresarial da Recorrente, o que, como visto, não é a hipótese da espécie, de
qualquer modo, haveria que ser sopesada a disciplina da Lei no 11.488/2007, a
qual, no seu art. 33, distinguiu a hipótese de interposição fraudulenta da simples
irregularidade de cessão de nome nas operações de comércio exterior, in verbis:
(...)
O tema da interposição fraudulenta está afeta ao controle aduaneiro, existindo
vários elementos sensíveis atinentes a fiscalização aduaneira, sendo a principal dela a ocorrência
de ocultação de terceiros. Nesse sentido:
Com relação às hipóteses de dano ao erário presentes na legislação aduaneira,
sabe-se que se remetem tanto aos danos efetivos quanto à ocorrência presumida,
com a ênfase da necessidade de confirmação do dolo, o que irá determinar a
aplicabilidade da norma será o caso concreto. Desse modo, embora possa se
aderir à concepção de que inexistente o dano ao erário, seja ele real ou
presumido, isso não deslegitima a pena de perdimento, que possui outras
estruturas que a fundamentam, como o regular exercício de poder de polícia.
Ainda, com relação à natureza jurídica do dano ao erário – considerando a sanção
como retribuição ao descumprimento da norma que determina um
comportamento –, pode ser de natureza civil, administrativa, penal, e assim por
diante. Pode pura e simplesmente atuar desde o emprego de medidas
indenizatórias até a repressão do ilícito em cada caso.
A natureza da sanção de perdimento é composta de determinadas questões: (i)
intuito ressarcitório, (ii) incidência sobre a mercadoria, (iii)permanência intacta,
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
18
mesmo com o adimplemento. Assim, ausente o caráter exclusivo ressarcitório,
quando se considere ocorrido dano ao erário, “será aplicada pena de perdimento,
a qual não será elidida nem pelo pagamento de todos os tributos incidentes sobre
a importação, acrescidos de importâncias suficientes para reparar eventual dano
causado à Fazenda Pública”2
Contudo, verifica-se que a fiscalização desenvolveu seu trabalho buscando verificar
se a empresa PALMAS teria capacidade financeira para operar no comércio exterior, para tanto,
fez uma série de investigações, até que verificou que os sócios da PALMAS, BONA e
CLICKEVOLUCAO, são os mesmos:
Até a última alteração contratual apresentada à fiscalização, datada de maio de
2018, não houve nenhum outro fato que interessasse aos objetivos da ação fiscal.
Contudo, um outro fato relevante é que os mesmos sócios da PALMAS também
são ou já foram sócios de um grupo de empresas que também atuam no comércio
exterior, importando os mesmos produtos químicos (nafta e metanol). Dentre
essas empresas destacamos as seguintes: BONA FIDE DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA & EXPORTADORA DE PVC LTDA, CNPJ 07.354.920/0001-57, e
CLICKEVOLUCAO CONSTRUTORA, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA, CNPJ
11.642.823/0001-37, ambas com sede em Palmas, TO.
Essas duas outras empresas também sofreram ação fiscal da Receita Federal,
referentes ao mesmo período das importações da PALMAS (processos
10111.720936/2021-90 e 10111.720074/2021-03, respectivamente). No curso das
ações fiscais, essas empresas também foram objeto de diligência aos endereços
que constam como suas sedes, no mesmo dia em que foi conduzida a diligência ao
endereço da PALMAS. A leitura dos processos citados acima revelou que, tal qual
a PALMAS, naqueles endereços não foram encontradas as empresas em questão,
a despeito do volume de operações registradas por elas, sendo que em cada
endereço funcionava uma empresa diversa que nada tinha de relação com as
diligenciadas. A empresa CLICKEVOLUCAO já se encontra, inclusive, baixada de
ofício pela Receita Federal, por inexistência de fato.
Outro fato relevante é que, também no mesmo dia das três diligências, foi
conduzida uma quarta diligência, à empresa W A CONTABILIDADE & ASSESSORIA
CONTÁBIL EIRELI, CNPJ 06.070.556/0001-30, sediada também em Palmas, TO.
Essa empresa se trata de um escritório de contabilidade, que tem como único
sócio Sr. Wellington Elias Santos, sócio administrador da PALMAS, da BONA FIDE,
e ex-sócio da CLICKEVOLUCAO. O Sr. Wellington era apontado como contador
responsável pelas três empresas em seus cadastros na Receita Federal, e por esse
motivo foi realizada diligência ao escritório de contabilidade de sua propriedade.
Na diligência, os Auditores foram recebidos no endereço da W A CONTABILIDADE

2 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao direito
fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. Dissertação de Mestrado. 2018.
(https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-CRUZ-
ULIANA-JUNIOR.pdf)
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
19
por dois de seus funcionários, cujas informações prestadas foram lavradas em
Termo de Realização de Diligência, e se encontram reproduzidas nos quadros a
seguir:
No entanto, a priori, somente por existir relação societária e comercial do mesmo
grupo não se pode deduzir que por si só gera qualquer macula ao controle aduaneiro, no entanto,
é fato que levanta suspeitas e deve ser investigado.
Para tanto, cabe a fiscalização demonstrar mácula ao controle aduaneiro, nesse
sentido, a fiscalização avançou ao ponto de realizar análise financeira entre as três empresas,
vejamos:
Ainda tratando das Declarações de Importação referentes aos produtos químicos-
petroquímicos, analisaremos agora a origem dos recursos que foram utilizados
para quitação das mercadorias propriamente ditas, por meio dos contratos de
câmbio. Já registramos anteriormente que a PALMAS não entregou à fiscalização
as cópias de todos os contratos de câmbio que celebrou no período. Contudo,
aqueles que foram entregues, foram analisados à luz das informações constantes
dos extratos de movimentação financeira obtidos por meio de RMF.
As informações dos contratos de câmbio entregues revelou que, para as
mercadorias em questão, os mesmos foram celebrados, em sua maioria, com o
Banco Confidence de Câmbio S/A, e alguns com o Banco Paulista S/A. Em ambos
os casos, as quitações dos contratos eram feitas por meio da conta corrente da
PALMAS no Banco do Brasil: no caso do Banco Confidence, por meio de TED para
uma conta mantida pelo importador naquela instituição, e no caso do Banco
Paulista, por meio de TED feito diretamente em favor daquela instituição.
Contudo, a análise dos extratos financeiros revelou que, nos mesmos dias ou em
dias muito próximos aos que fazia os TED para quitação dos contratos, a PALMAS
recebia em sua conta corrente no Banco do Brasil valores ou idênticos ou muito
próximos aos valores das TED. A principal origem desses recursos apontados nos
extratos era a empresa BONA FIDE. Em menor monta, também foram
identificadas transferências da empresa CLICKEVOLUÇÃO.
A fim de exemplificar a análise que foi feita, tomemos o seguinte contrato de
câmbio:
(...)
O contrato no 180551083 foi celebrado entre a PALMAS e o Banco Confidence de
Câmbio, no dia 29 de junho de 2018. As informações constantes do contrato
permitiram identificar que o mesmo se referia ao pagamento pelas mercadorias
registradas nas Declarações de Importação de no 1811294911 (registro em
22/06/2018), 1811480545 (26/06/2018) e 1811481282 (26/06/2018), todas
referentes à importação de nafta, adquirida do fornecedor estrangeiro
ALPHASADE TRADING LIMITED. O valor total do contrato, convertido para reais,
era de R$ 2.158.909,81. Agora observemos as operações identificadas no extrato
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
20
financeiro da conta corrente da PALMAS no Banco do Brasil, do mesmo dia da
celebração do contrato de câmbio (29/06/2018):
(...)
A primeira operação acima se refere a um débito no valor de R$ 2.159.069,81,
referente a uma TED feita pela PALMAS de sua conta corrente no Banco do Brasil
para a conta em seu próprio nome que mantém no Banco Confidence de Câmbio
(código 095, conta no 20850). Esse seria o valor transferido para quitar a dívida
expressa no contrato de câmbio junto à corretora.
Agora observemos a segunda operação, do mesmo dia, logo em sequência à
primeira, referente a um crédito por meio de transferência on line entre contas,
no exato valor que anteriormente fora transferido pela PALMAS para o Banco
Confidence para quitação do contrato. Vejam que a origem desse crédito foi uma
conta de propriedade da empresa BONA FIDE. Ou seja, a BONA FIDE forneceu no
mesmo dia, e na totalidade, o valor pago pela PALMAS, referente à dívida do
contrato de câmbio com o Banco Confidence.
Assim como nesse contrato, em todos os outros que foram apresentados à
fiscalização, e referentes a produtos petroquímicos, o comportamento
identificado foi o mesmo, a saber: celebração e quitação do contrato pela
PALMAS, e crédito do exato valor, ou de valor muito próximo, efetuado
principalmente pela BONA FIDE, a fim de suprir a PALMAS com o respectivo
recurso financeiro.
(...)
O contrato no 182227133 foi celebrado entre a PALMAS e o Banco Confidence de
Câmbio, no dia 20 de julho de 2018. As informações constantes do contrato
referentes às faturas comerciais correspondentes permitiram identificar que o
mesmo se referia ao pagamento pelas mercadorias registradas em cinco
Declarações de Importação, de no 1814744390 (registro em 13/08/2018),
1814746031 (13/08/2018), 1814798880(14/08/2018), 1814800230 (14/08/2018),
e 1816382762 (06/09/2018), todas referentes à importação de nafta, adquirida do
fornecedor estrangeiro LATIN OIL S.A. O valor total do contrato, convertido para
reais, era de R$ 9.240.413,00. Agora observemos as operações identificadas no
extrato financeiro da conta corrente da PALMAS no Banco do Brasil, três do
mesmo dia da celebração do contrato de câmbio (20/07/2018), e outras quatro
do dia 23/07/2018:
(...)
A primeira operação do dia 20/07/2018 acima se refere a um débito no valor de
R$ 7.890.000,00, referente a uma TED feita pela PALMAS de sua conta corrente
no Banco do Brasil para a conta em seu próprio nome que mantém no Banco
Confidence de Câmbio(código 095, conta no 20850). Esse seria o valor transferido
para quitar uma parte da dívida expressa no contrato de câmbio no 182227133
junto à corretora.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
21
Agora observemos a segunda e terceira operações, do mesmo dia 20/07/2018,
logo em sequência à primeira, referentes a dois créditos por meio de
transferências on line entre contas, cuja soma perfaz R$ 7.878.500,00, quase a
totalidade do valor transferido pela PALMAS em quitação ao contrato. Vejam que
a origem do primeiro crédito (R$ 90 mil) foi uma conta de propriedade da
empresa CLICKEVOLUÇÃO, e do segundo crédito (R$ 7.788.500,00) uma conta de
propriedade da empresa BONA FIDE. Ou seja, as empresas CLICKEVOLUÇÃO e
BONA FIDE forneceram no mesmo dia, e quase na totalidade, o recurso financeiro
utilizado pela PALMAS, referente à dívida do contrato de câmbio com o Banco
Confidence.
Em seguida, no dia 23/07/2018, a PALMAS fez novas duas transferências de sua
conta corrente no Banco do Brasil para a conta em seu próprio nome que mantém
no Banco Confidence de Câmbio (código 095, conta no 20850), as quais somaram
R$ 1.351.213,00.
Esse seria o montante transferido para quitar o saldo restante da dívida expressa
no contrato de câmbio no 182227133 junto à corretora.
Agora observemos que, novamente no mesmo dia 23/07/2018, logo em
sequência, a PALMAS recebeu dois créditos via transferência, que juntos somaram
R$ 1.339.000,00, quase a totalidade do valor transferido em quitação ao saldo do
contrato. Vejam que a origem dos dois créditos foi uma conta de propriedade da
empresa BONA FIDE.
Ou seja, juntas, as empresas CLICKEVOLUÇÃO e BONA FIDE forneceram nos
mesmos dias, e quase na totalidade, os recursos financeiros utilizados pela
PALMAS, referentes à dívida do contrato de câmbio com o Banco Confidence.
Assim como nesse novo exemplo, em todos os outros que foram apresentados à
fiscalização, e referentes a produtos petroquímicos, o comportamento
identificado foi o mesmo, a saber: celebração e quitação do contrato pela
PALMAS, e crédito do exato valor, ou de valor muito próximo, efetuado
principalmente pela BONA FIDE, mas também pela CLICKEVOLUÇÃO, a fim de
suprir a PALMAS com o respectivo recurso financeiro.
Ao todo, BONA FIDE e CLICKEVOLUÇÃO transferiram para a PALMAS no período os
seguintes valores aproximados, respectivamente: R$ 88 milhões e R$ 278 mil.
Constituíram, portanto, as grandes financiadoras das operações de importação da
PALMAS referentes aos produtos petroquímicos.
Esses fatos corroboram com a tese de que a PALMAS não é de fato a responsável
pelas operações de importação que registra como próprias, e que apenas
empresta seu nome para manter ocultos esses responsáveis e reais interessados
nas mercadorias. Também corroboram com a constatação de que as empresas
PALMAS, BONA FIDE e CLICKEVOLUÇÃO, pertencentes ao mesmo grupo de
pessoas, atuam no comércio exterior como um verdadeiro grupo econômico
irregular (quando se configura abuso da personalidade jurídica em que se
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
22
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas,
mediante direção única), se prestando todas a blindar esses reais responsáveis
pelas importações (vide também as conclusões nos processos
10111.720936/2021-90 e 10111.720074/2021-03, referentes àquelas duas
empresas).
Feitas as análises sobre a origem dos recursos que financiaram as importações de
produtos petroquímicos, passamos agora a analisar essa origem no que diz
respeito às importações dos demais produtos. Essas importações ocorreram num
curto espaço de tempo, concentrado entre outubro e dezembro de 2018, e com
somente uma DI em 2019 (no mês de março).
Primeiramente, vamos analisar a origem dos recursos utilizados pela PALMAS
para quitar os tributos incidentes nas importações. As informações constantes no
Siscomex permitiram identificar que os mesmos foram quitados, na maioria das
DI, por meio de uma conta corrente de propriedade do próprio importador, no
Banco Bradesco. Através das informações sobre a movimentação financeira dessa
conta, obtida por meio de RMF, é que essa fiscalização baseou sua análise sobre a
origem dos recursos financeiros.
Uma exceção a essa situação foram duas Declarações (1816711871 e
1817172591)que tiveram seus tributos quitados não em uma conta de
propriedade da empresa, mas de uma terceira empresa, de razão SEA
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 13.273.464/0001-13, que seria responsável pelo
despacho aduaneiro das mercadorias daquelas declarações.
Como identificado pela fiscalização, às despesas com os contratos de câmbio,
naqueles que foram apresentados, observou-se por meio da movimentação financeira, a PALMAS
recebe imediatamente os recursos financeiros para quitá-los, diretamente de duas empresas
vinculadas, a BONA FIDE (principal financiadora) e a CLICKEVOLUÇÃO.
Contudo, nenhuma das recorrentes no curso do processo, conseguiram demonstrar
a regularidade de tais movimentações, aqui verificando-se a hipótese do art. 23, V, do Decreto-Lei
1.455/76:
Art.23 - Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Somente pela omissão da empresa PALMAS em fornecer suas informações, poderia
presumir a fiscalização que houve infração aduaneira, nos termos do § 2o , no entanto, a
fiscalização aprofundou sua investigação conseguindo demonstrar que houve omissão dos reais
compradores, eis que as empresas BONAS e CLICKEVOLUÇÃO suportavam tais operações.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
23
Ressalta-se, que fiscalização assim assentou a acusação fiscal:
Ao Fisco Federal, quando constatadas as situações fáticas que se enquadrem em
qualquer das hipóteses de infrações aduaneiras caracterizadoras de dano ao
Erário Público, cabe sancionar as empresas com a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias transacionadas, conforme exara o Art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, mais especificamente, o seu inciso V, em obediência
ao comando vertido no §1o do mesmo Decreto-Lei no 1.455/1976, descrito a
seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
Ainda, em seu parágrafo 2o, o referido ato legal dispõe o seguinte:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Portanto, dada a impossibilidade de comprovar a origem lícita dos recursos
empregados nas operações de importação que registrou, cabe impor à PALMAS a
pena de perdimento das mercadorias importadas, presumida a interposição
fraudulenta em operações de comércio exterior.
(...)
Contudo, fato que a fiscalização impôs a pena de perdimento por dois motivos, pela
presumida e pela dolosa, sendo final imputou presumida.
Ao longo da fiscalização, que ela seguiu os dois caminhos do perdimento –
presumida e comprovada – no entanto, diante dos fatos, substratos fáticos, legislativos, verifica-
se em verdade, que a pena aplicada foi de perdimento pela via comprovada do § 1o, V, do art. 23 do
Decreto-Lei 37/66, em que pese, tenha também atribuída a presumida do § 2o.
Caso houvesse um erro de capitulação legal, poderia ensejar eventualmente em nulidade, o
que não foi o caso.
Também em nenhum momento por questões documentais as contribuintes conseguiram
desconstituir o alegado. Por muito tempo tenho sustentado em minhas aulas, palestrar, artigos e votos,
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
24
que não pode a fiscalização e nem mesmo as contribuintes deixarem de apresentar provas o suficiente para
demonstrar a (i)legalidade das operações.
Vale lembrar que apesar do ônus da fiscalização em demonstrar a ilegalidade do ato
praticado, cabe também, ao contribuinte a realizar contraprova em seu favor para desconstituir tal
alegado, pois, são raros os casos que o auto de infração venha com mera suposição e por ausência de
provas são cancelados.
Sem maiores delongas, compreendo que restou provado a ocultação, merecendo aplicar a
pena de perdimento.
3.2 DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE TENHA AGIDO COM
DOLO OU INFRAÇÃO DE LEI
Alega a contribuinte BONA para que tenha sua responsabilidade atribuído, tem de
existir o elemento dolo. Nesse sentido:
Adere-se à conceituação de Bitencourt e Conde com relação ao dolo como
“consciência e vontade que conduz a linha de raciocínio do indivíduo que realiza a
conduta descrita no tipo penal”179, bem como o que estipula o art. 18, I, do
Código Penal, que dispõe como doloso quando o agente quer o resultado ou
assume o respectivo risco. Sabe-se que não basta examinar apenas “se o
resultado buscado e atingido está tipificado”180, mas também se o agente agiu
“consciente e voluntariamente para atingir o objetivo legalmente tipificado como
crime, e que tem pleno conhecimento de que existe uma relação de causa e efeito
entre a sua conduta e o resultado objetivado”181.
Isso abre uma brecha imensa para as atitudes pensadas como exercício regular do
direito, quando realizado de modo imprudente. Além disso, o problema
anteriormente referido com relação à comprovação da vontade do agente, visto
que reside apenas em seu interior de modo que, nem mesmo sua confissão é
suficiente para demonstração de dolo3
Não pode o fisco, diante de casos que classifica como 'interposição fraudulenta,
olvidar-se de produzir elementos probatórios conclusivos. Devem os elementos de prova não
somente insinuar que tenha havido nas operações um prévio acordo doloso, mas comprovar as
condutas imputadas, o que se vê no presente processo.
Verifica-se que existia o repasse de dinheiro das empresas ocultas para empresa
PALMAS para que houvesse o pagamento decorrente da importação nas datas coincidentes –
pagamento pelas ocultas e vencimento de valores da importação – verificando tal prática
reiterada.

3 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a proteção ao direito
fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. Dissertação de Mestrado. 2018.
(https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-LA%C3%89RCIO-CRUZ-
ULIANA-JUNIOR.pdf)
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
25
Pelo conjunto probatório, verifica-se que houve a intenção de tais empresas
permanecerem ocultas, assim, tendo o elemento dolo.
De outra banda, o que se pode notar, que diante da repetição de operações e na
monta efetuada, e ainda com assessoria aduaneira conforme consta ao longo do processo, não se
pode ouvidar que tais operações tenham o objetivo da ocultação.
Diante do exposto, nego provimento.
3.3 FALTA DE CONDIÇÃO DE COAUTORIA DA INFRAÇÃO – ART. 95, I DO DECRETO-LEI No
37/1966
Como já abordado, o art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66, em sua redação é um tanto
quanto abrangente, vejamos:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
A dicção do inciso I, é de “que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie”. Ou seja, as ocultadas concorreram pra tal prática, assim, sendo responsáveis,
nesse mesmo sentido:

Numero do processo: 15165.722669/2015-35
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 09/12/2011 DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA
CONSUMIDA, NÃO LOCALIZADA OU REVENDIDA. MULTA IGUAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA. C
considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento, que é substituída por multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria
importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido
revendida.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO
PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. São solidariamente obrigadas as
pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. Na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da mercadoria,
tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como
contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art.
124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
26
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO
PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATOS.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie e/ou são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com infração de lei, os sócios administradores de pessoas jurídicas.
Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66 e 135, caput e inciso III do CTN..
Numero da decisão: 3201-005.523
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA

Nego provimento.
3.4 DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE TENHA AGIDO COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS NOS
TERMOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL PARA A SUA
RESPONSABILIZAÇÃO

As responsabilidades solidárias dos sócios pessoas físicas estão fundamentadas no
art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66, ou seja, respondem pela infração porque de alguma forma
concorreram com sua prática ou dela se beneficiaram.
Em que pese apenas o sócio administrador WELLINGTON, ter recorrido, entendo
como diante do fato dele administrar as empresas envolvidas, não há de falar que não tenha
exercido sua função com excesso de poder, pois, sabiamente fazia a confusão financeira, sem que
emanasse ordem de outra pessoa.
Ora a prática dos atos fraudulentos da interposição nas importações demandou a
intenção, a ordem e a concretização da ocultação mediante a gestão de pessoa física na efetivação
dessas operações fraudulentas, e as únicas pessoas físicas que detinha tais poderes (seja para
executar por si ou mandar que outrem o façam) são os sócios-administradores.
Dessa forma, inaplicável a hipótese do art. 124 e 135 do CTN.
Dessa forma, nego provimento.

3.5 AFRONTA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM
A contribuinte aduz que houve o bis in idem, no entanto, ao compulsar o presente
processo administrativo, nada localizou sobre a concomitância de multas, assim, não devendo
prosperar o pleito.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.518 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721473/2021-83
27
4
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto em rejeitar as preliminares, e no mérito, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1659
DF CARF MF
Original